Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701545-87.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE AGRAVADO: CELIA CRISTINA FORTALEZA, MALTA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CONDOMÍNIO MANSÕES BOUGAINVILLE, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0703405-86.2018.8.07.0006, no qual contende com CÉLIA CRISTINA FORTALEZA e MALTA ADVOGADOS ASSOCIADOS. Por meio da decisão agravada, o pedido de impugnação ao laudo pericial foi rejeitado, tendo o juiz homologado a conclusão apresentada pelo perito do juízo, sob fundamento de suficiência metodológica e inexistência de vício (ID 257823775). Confira-se: “Laudo Pericial juntado ao ID 226329032. As partes foram devidamente intimadas a se manifestarem. Ao ID 232946376, a parte exequente concorda com o Laudo. A parte executada apresenta impugnação ao ID 233539392. Alega que o perito não apresenta memória de cálculo e menciona que o perito incluiu despesas extraordinárias no cálculo do faturamento. Requer a apresentação da memória de cálculo e a exclusão do valor das despesas. O expert apresentou Laudo complementar (ID 230962863) com esclarecimentos acerca da impugnação da parte executada. Informa que a documentação apresentada pelo exequente se deu de forma intempestiva e incompleta e que não constam documentos comprobatórios de despesas realizadas pelo condomínio para confrontação com lançamentos no "Diário e no "Razão". Informa, ainda, que os extratos apresentados possuem lançamentos de "saques" com cheques sem documentação e diferenças de valores no lançamento das taxas condominiais apuradas e que tais inconsistências não foram apuradas devido à falta de documentação comprobatória, conforme já mencionado no Laudo. Por fim, esclarece que o valor mensal da penhora foi apurado nos termos determinados pelo Juízo (ID 65075697), e que as despesas não foram incluídas para apuração do referido valor. Ratifica o Laudo apresentado. Intimadas as partes. A parte exequente concorda com os esclarecimentos e a parte executada apresenta nova impugnação, conforme IDs 242577442 e 242740048. A parte executada aduz que se a documentação apresentada era insuficiente deveria ter sido solicitada a complementação e requer a elaboração de apêndice complementar com a apuração dos valores com retirada das receitas das receitas de natureza extraordinária. O Perito apresenta novo Laudo Complementar com esclarecimentos (ID 251273771), informa que foram realizadas inúmeras tentativas para que a parte exequente fornecesse a documentação pertinente para realização do trabalho pericial. Afirma que o trabalho pericial foi realizado com base nos documentos apresentados e que os demonstrativos apontam os valores apresentados na documentação. Retifica o valor do faturamento do condomínio para R$ 109.855,12 e o valor da penhora mensal para R$ 5.492,76. A parte exequente concorda com os termos do Laudo Complementar apresentado e a parte executada apresenta nova impugnação, requerendo a desconsideração do parecer técnico ou, subsidiariamente, que caso mantido o Laudo, que seja conferido valor probatório reduzido à perícia. Decido. O art. 473 do CPC dispõe sobre os requisitos exigidos para homologação do laudo pericial, in verbis: Art. 473. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. § 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. O laudo realizado pelo perito do Juízo, juntamente com os esclarecimentos, enfrentou suficientemente os questionamentos apresentados pela parte executada em suas impugnações, considerando a documentação existente. Com efeito, nota-se que o perito designado promoveu a exposição do objeto da perícia, realizou análise técnica, indicou a metodologia utilizada e forneceu resposta conclusiva aos quesitos apresentados em linguagem simples, valendo-se de todos os meios necessários ao esclarecimento do objeto da perícia, instruindo o laudo com apêndices demonstrativos, em conformidade com a legislação processual. Não verifico, pois, a presença de qualquer vício ou incorreção que possa macular ou desmerecer o laudo produzido, em especial quanto aos requisitos do art. 473 do CPC. O Perito esclareceu cada ponto suscitado pela parte executada em sua impugnação. A impugnante, por sua vez, não apresentou argumentos ou fundamentos que infirmam o parecer técnico. Além disso, há de se pontuar que várias foram as tentativas de se obter a documentação hábil a demonstrar o faturamento do condomínio com a finalidade de subsidiar a penhora determinada, conforme mencionado pelo expert que desde 2019 solicita documentação ao condomínio que não atende às solicitações, inclusive quando intimado pela via judicial. Inexiste qualquer irregularidade na atuação do expert, que executou sua função nos exatos limites em que foi chamado a colaborar com o Juízo, não há motivo para invalidar o laudo apresentado, uma vez que obedecidos os requisitos do art. 473 do CPC. Ante o exposto, homologo o laudo pericial (ID 226329032) e laudos complementares (IDs 230962863 e 251273771). Retornem os autos conclusos para apreciação dos pedidos formulados pela parte exequente ao ID 255354088.” Em seu recurso, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão que homologou o laudo pericial e a exigibilidade de repasses mensais calculados sobre a base impugnada até o julgamento definitivo. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a homologação do laudo, determinando-se ao perito que apresente memória de cálculo completa, mês a mês, com identificação das fontes/documentos, critérios de inclusão/exclusão e depuração da base, excluídas as verbas extraordinárias. Sustenta o agravante ser necessária a reforma da decisão por considerar a prova técnica inválida e insuficiente, em razão da ausência de memória de cálculo verificável, o que compromete o contraditório e a ampla defesa. Argumenta que a perícia adotou extratos bancários como única fonte, confundindo movimentação financeira com faturamento, sem depuração das rubricas e sem exclusão de verbas extraordinárias. Alega divergências objetivas entre os números do laudo e os demonstrativos oficiais “Receitas – Despesas”, apontando diferenças significativas não esclarecidas pelo perito nem pelo juízo. Afirma existir risco concreto de dano grave e de difícil reparação, pois a decisão homologatória projeta repasses mensais de 30% sobre base não demonstrada, afetando serviços essenciais do condomínio e gerando desequilíbrios orçamentários. Postula a suspensão da eficácia da decisão até que a base seja demonstrada com transparência e previsibilidade, mediante apresentação da memória de cálculo completa e depuração das rubricas (ID 80267663). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 80265599. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerido pela parte agravada em face da agravante com vistas à satisfação de débito que, à época da propositura (25/04/2018), correspondia ao importe de R$ 74.353,227 (ID 16392752). No curso do cumprimento de sentença, foi determinada a penhora sobre o faturamento do condomínio executado, com nomeação de perito/administrador para fins de apresentação de plano de constrição e prestação de contas. O percentual inicial foi de 10%, majorado para 30% em junho de 2020 (ID 65075967). O laudo pericial contábil foi apresentado em 18/02/2025 (ID 226329032), tendo a exequente manifestado concordância (ID 232946376), enquanto o executado apresentou impugnação (ID 233539392), seguida de esclarecimentos prestados pelo perito (ID 230962863). A concordância da parte credora foi mantida (ID 242577442) e o condomínio apresentou nova impugnação (ID 242740048), após o que o expert prestou esclarecimentos pela segunda vez, respondeu aos pontos de divergência e retificou o valor da penhora, no percentual de 30% do faturamento mensal, para o importe de R$ 5.492,76 (ID 251273771). A parte exequente assentiu com a retificação dos cálculos e pugnou pela sua homologação, ao passo que o executado apresentou impugnação (ID 255377336), a qual foi rejeitada pela decisão agravada, que homologou o laudo pericial e laudos complementares (ID 257823775). Nada obstante as insurgências apresentadas, o magistrado a quo entendeu ter o expert promovido a exposição do objeto da perícia, realizado análise técnica, indicado a metodologia utilizada e fornecido resposta conclusiva aos quesitos apresentados em linguagem simples, valendo-se de todos os meios necessários ao esclarecimento do objeto da perícia, instruindo o laudo com apêndices demonstrativos, em conformidade com a legislação processual. Destacou, ainda, a inércia da parte devedora quanto ao fornecimento da documentação hábil a subsidiar a penhora, considerando a existência de solicitações desde 2019, não atendidas inclusive após intimação pela via judicial. De fato, a análise dos autos denota que o trabalho pericial observou os requisitos previstos no art. 473 do CPC, não havendo motivo para invalidar a prova técnica produzida. Muito embora o agravante alegue prejuízo ao contraditório e ampla defesa em razão da ausência de memória de cálculo, a prova pericial registra i) ter utilizado como fonte os extratos bancários, sendo desconsiderados os documentos inábeis, nos termos das Normas Técnicas Contábeis; ii) ter considerado o conceito de “faturamento” explicitado no laudo pericial e esclarecimento I (receita bruta da empresa, antes de qualquer desconto ou imposto); iii) ter observado os conceitos e normas contábeis, considerando as inconsistências detalhadas (a exemplo de obscuridade na escrituração contábil do executado quanto à finalidade de saques com cheques de valores expressivos sem documentação comprobatória e divergência entre o valor das taxas condominiais informadas na “Lista de Débitos por Destinações” do executado e o valor depositado das referidas taxas nos extratos bancários) e a ausência da documentação solicitada pela perícia. Nesse cenário, não há ausência de elementos que comprometam a transparência e a utilidade da prova técnica, tendo sido explicitada a fonte dos dados, os lançamentos utilizados (vide tabelas e apêndices) e os critérios utilizados. No tocante à divergência identificada entre o laudo pericial e os demonstrativos contábeis do devedor, o expert elucidou (ID 230962863): “(...) a impugnação apresentada pelo Executado não merece prosperar pelas seguintes razões: a) Os extratos apresentados na impugnação às fls. 1382 –1402 não são documentos hábeis, pois não atendem aos critérios e procedimentos definidos pela Norma ITG 2000 (R1) – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL; b) Na apuração do valor do faturamento mensal, de forma equivocada, considerou-se as despesas; c) Não há evidências das origens das informações, pois são documentos elaborados sem indicação da fonte e desprovidos de assinatura do profissional credenciado pelo Órgão de Classe; Ainda que houvesse determinação para apuração do valor da penhora sobre a “Receita”, tais despesas não seriam consideradas por não haver documentação comprobatória.” Ademais, quanto à alegação de inclusão de despesas extraordinárias na apuração global de receitas e despesas, o perito explicitou serem as alegações genéricas e desprovidas de fundamentação técnica, não tendo a parte demonstrado qualquer documento hábil comprobatório de despesa, bem como Atas de Assembleias ou Demonstrações Contábeis aptas a fundamentar tais afirmações. Em suma, nada obstante alegue ter sido inflada a base de cálculo por aportes atípicos, o requerido não foi capaz de demonstrar ou ao menos exemplificar de forma concreta tal ocorrência no caso dos autos. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do experto, órgão auxiliar do juiz, com encargo de assisti-lo na prova do fato carente de conhecimento técnico ou científico. Na mesma linha de intelecção, precedentes desta Corte: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. NOVA IRRESIGNAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PENHORA MANTIDA. PROCEDIMENTO. PERÍCIA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA. INCONSISTÊNCIAS. NÃO DEMONSTRADAS. RESISTÊNCIA INFUNDADA. SANÇÃO. MULTA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. 1. A preclusão é a perda do direito de praticar um ato processual, o que ocorre pelo seu não exercício no momento adequado; pela sua prática já consumada em momento anterior; pela incompatibilidade lógica entre atos; ou, ainda, pelo fato de a questão já ter sido decidida anteriormente, revelando-se em instituto que serve à estabilidade da lide com a consolidação dos atos praticados e decididos pela via do processo. 2. O ponto relativo à penhora do faturamento da empresa foi objeto averiguação, análise e impugnação nos autos do processo originário, restando preclusa a matéria reinaugurada em novo recurso de agravo de instrumento pela parte devedora. 3. As supostas inconsistências na metodologia ou no procedimento na condução das atividades do perito não estão demonstradas, limitando-se a parte agravante a criar objeção à forma de trabalho sem apontar, detida e especificamente, quais seriam as falhas ou irregularidades praticadas na condução do procedimento 4. A análise do caderno processual referente ao cumprimento de sentença originário revela o descumprimento sistemático das decisões judiciais e a resistência infundada da parte devedora à realização de atos de cooperação para a satisfação do débito perseguido, estando as sanções processuais impostas na decisão agravada amparadas no artigo 774 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0714064-65.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 05/07/2024.) -g.n. “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. EXIGIR DE CONTAS. MATÉRIA. NATUREZA TÉCNICA. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. LAUDO PERICIAL. IMPARCIALIDADE. PROVA. CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. RAZÕES. CONCLUSÃO. PERITO. ADOÇÃO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1. Não se pode confundir falta de fundamentação com fundamentação sucinta, já que esta não acarreta nenhuma nulidade da decisão. O magistrado não está obrigado a pormenorizar seu entendimento, especialmente diante de questão eminentemente técnica, o que justifica a adoção da conclusão do perito judicial como razão de decidir. 2. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses da parte não constitui motivação idônea para amparar sua nulidade. 3. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica. Não se admite a oposição genérica e desacompanhada de elemento probatório hábil a infirmar os critérios e conclusões extraídos da perícia contida nos autos. 4. A discordância entre as partes quanto ao valor devido em ação de exigir contas impõe que seja privilegiado o laudo pericial elaborado por perito judicial, visto que se trata de manifestação de profissional especializado, qualificado e imparcial, sem o qual o deslinde do feito seria dificultado ou até mesmo impossibilitado, por se tratar de questão eminentemente técnica. 5. Apelação e apelação adesiva desprovidas.” (0027175-09.2014.8.07.0001, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 22/06/2022.) -g.n. Com efeito, o laudo, com seus complementos, atende integralmente ao disposto no art. 473 do CPC, apresentando fundamentação clara e lógica, metodologia reconhecida e resposta conclusiva ao quesito central. As partes tiveram oportunidade de impugnar o laudo, assim o fizeram, sem êxito em demonstrar estar a perícia maculada ou não corresponder à realidade dos autos. Desconstituir perícia sem argumentos e provas subsistentes é inviável. Ademais, como bem pontuado pelo juízo da origem, houve prolongada e injustificada inércia do executado na apresentação dos documentos solicitados para subsidiar a apuração do faturamento (desde 2019), em desrespeito ao dever de colaboração, sendo descabido, neste momento processual, argumentar pela necessidade de requerimento pericial para apresentação de documentos adicionais diante das inconsistências identificadas. A parte ré, ora agravante, impugnou mais de uma vez o laudo, trazendo os mesmos argumentos já analisados pelo perito. Muito embora sustente que a decisão homologatória projeta repasses mensais os quais afetam serviços essenciais do condomínio e geram desequilíbrios orçamentários, a parte tampouco não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a onerosidade excessiva da constrição, circunstância que autoriza sua manutenção. Veja-se: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. FATURAMENTO. PESSOA JURÍDICA. TEMA REPETITIVO N. 769. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOMEAÇÃO. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora de vinte por cento (20%) do faturamento de Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. deferida anteriormente para a satisfação do crédito executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem (i) em saber se a alegação de existência de acordo que autoriza o sobrestamento do feito pode ser conhecida; (ii) em saber se a penhora de vinte por cento (20%) do faturamento da pessoa jurídica executada para a satisfação do débito executado é possível e (iii) em analisar a possibilidade de o exequente ser nomeado como administrador-depositário no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte não pode rediscutir as questões decididas no curso do processo em razão da preclusão operada. 4. O julgador pode desconsiderar a ordem de penhora estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil, respeitada a preferência do dinheiro, em regra, e permitir a constrição do faturamento empresarial para a satisfação do crédito de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 5. A tese n. IV do Tema Repetitivo n. 769 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o percentual estabelecido não pode inviabilizar o prosseguimento das atividades empresariais e a decisão deve reportar-se aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, de modo que proíbe-se aplicação do princípio da menor onerosidade em abstrato pelo julgador. 6. A demonstração de eventual onerosidade excessiva da contrição é ônus do devedor. A insuficiência de elementos probatórios hábeis a desincumbi-lo de seu ônus de comprovar a onerosidade excessiva da constrição determinada autoriza a sua manutenção. 7. O requerimento de nomeação do exequente como administrador-depositário pode ser indeferido quando a medida contrariar os princípios da imparcialidade, da efetividade da execução e da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Teses de julgamento: “1. A parte não pode rediscutir as questões decididas no curso do processo em razão da preclusão operada. 2. A demonstração de eventual onerosidade excessiva da contrição é ônus do devedor. A insuficiência de elementos probatórios hábeis a desincumbi-lo de seu ônus de comprovar a onerosidade excessiva da constrição determinada autoriza a sua manutenção. 3. O requerimento de nomeação do exequente como administrador-depositário pode ser indeferido quando a medida contrariar os princípios da imparcialidade, da efetividade da execução e da segurança jurídica”. _______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 835, 866 e 869. Jurisprudência relevante citada: Tema no 769/STJ.” (0749235-83.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, Relator(a) Designado(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 01/04/2025.) -g.n. Ante o exposto, a homologação do laudo pericial deve ser mantida. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2026 18:48:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador